Tribunal: TJSP
Processo: 0005496-32.2023.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prescrição da pretensão executória. Recurso ministerial. Pleito de cassação da decisão que julgou extinta a punibilidade do sentenciado em virtude da prescrição da pretensão executória, eis que não computado o período de suspensão do curso do prazo prescricional em decorrência da prisão do agravado por outro motivo (artigo 116, parágrafo único, do Código Penal).

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prescrição da pretensão executória. Recurso ministerial. Pleito de cassação da decisão que julgou extinta a punibilidade do sentenciado em virtude da prescrição da pretensão executória, eis que não computado o período de suspensão do curso do prazo prescricional em decorrência da prisão do agravado por outro motivo (artigo 116, parágrafo único, do Código Penal). Transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, mesmo que se compute o período de suspensão da contagem do prazo prescricional. Autos que, ao que tudo indica, sofreram injustificada paralisação na origem. Perda superveniente do objeto.
Agravo prejudicado, com determinação de comunicação ao MM. Juiz Corregedor da VEC da Comarca de Rio Claro acerca da injustificada paralisação havida nos autos, para conhecimento e eventuais providências que entender pertinentes.